Tribunal: STF
Processo: ARE 1365035
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO.



    Apelação exclusiva da defesa em face de sentença que (i) condenou o réu G.A.R pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de arma e (ii) condenou o réu M.C.S pelo crime de tráfico.



    Acórdão da Câmara que (i) absolveu o réu G.A.R pelo crime de tráfico e pelo crime de receptação, ante o reconhecimento da consunção entre as condutas, (ii) condenou o réu G.A.R pelo crime de posse de arma e (iii) absolveu o réu M.C.S pelo crime de tráfico.



    Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.757.916). Afastamento da absolvição do réu G.A.R da receptação. Retomada do julgamento somente em relação a esse aspecto. Prescrição pela pena de em concreto em relação a G.A.R. Pena fixada na sentença para o delito de posse de arma: 1 ano e 9 meses de reclusão. Pena fixada na sentença para o delito de receptação: 1 ano de reclusão.



    Recurso exclusivo da defesa. Réu G.A.R. Com 18 anos ao tempo do fato. Transcurso do lapso prescricional de dois anos entre a publicação da sentença condenatória (08/11/2016) e o presente julgamento. Artigos 110, §1º, 109, inciso V, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal.



    PUNIBILIDADE DE G.A.R. EXTINTA. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE M.C.S.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva. 



    Alega-se, em relação ao art. 117, IV, do Código Penal, que “a exegese que atualmente vem sendo feita desse dispositivo pela Corte local, no sentido de desconsiderar o acórdão confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição, viola a legalidade, por criar distinção que não decorre do texto legal, conferindo à lei sentido diverso daquele que consta na sua redação” (eDOC 21, p. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido por entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme interpretação dada ao art. 117 do Código Penal.



    Recorto, no ponto, trecho do acórdão recorrido (eDOC 13, p. 11):



    “A publicação da sentença condenatória foi o último marco interruptivo da prescrição, na medida em que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não possui viés condenatório e não se subsume a qualquer das hipóteses do art. 117 do Código Penal.



    Entre a data da publicação da sentença (08/11/2016) (fl. 275) e a presente, houve o transcurso do lapso prescricional de dois anos (art. 109, inciso V, e art. 115 do Código Penal), motivo pelo qual declaro extinta a punibilidade pela prescrição, com fundamento nos artigos 110, § 1º, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.” (grifos originais)



    Tal compreensão, todavia, destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Verificada a contrariedade entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra-se preenchido o requisito da repercussão geral da matéria, dada a presunção legal estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC.



    De mais a mais, a questão examinada pelo Plenário possui aspectos de índole constitucional que possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, conforme se depreende do julgado da Primeira Turma adiante transcrito:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1245295 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)



     Por outro lado, diante da limitação do âmbito de cognição do recurso extraordinário, não é cabível o afastamento da declaração de extinção da punibilidade desde logo, pois a prescrição poderá ter ocorrido por outros fundamentos e/ou diante de outros marcos interruptivos, o que deverá ser examinado pelo Tribunal de Justiça, a fim de evitar a indesejável supressão da instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar ao TJ/RS que promova novo julgamento em conformidade com a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal acerca da matéria.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente